Tribunal: TJDFT
Processo: 0722023-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722023-94.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, DENISE PASCOAL MOREIRA DA COSTA PIZZINI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PATROCINADOR/EMPREGADOR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VERBETES 291 E 427 DA SÚMULA DO STJ E ARTIGO 75 DA LEI COMPLEMENTAR No 109/2001. VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO EM VIRTUDE DA NÃO INCLUSÃO DAS HORAS EXTRAS NO CÁLCULO. ATO ILÍCITO DO EX-EMPREGADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APORTE A SER REALIZADO PELO EX-EMPREGADOR PARA A RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA ATUARIAL. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA No 955 (RECURSO ESPECIAL No 1.312.736). BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). OBSERVÂNCIA DO TETO CONTRIBUTIVO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO NOS TERMOS DO REGULAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A sentença recorrida não incorre em negativa de prestação jurisdicional, nem padece de ausência de fundamentação ou fundamentação deficiente, uma vez que toda a controvérsia que envolve a lide foi examinada em sua íntegra, de forma clara, lógica e coerente, não se cogitando violação dos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, incisos IV, do CPC. Lançadas considerações suficientes para as conclusões alcançadas no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, não se cogita ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 2 - Nas discussões relativas a pedidos de complementação dos benefícios decorrentes de previdência privada, a entidade empregadora (patrocinadora) não tem legitimidade passiva ad causam, a menos que, da pretensão, extraia-se consectário da relação empregatícia. Em outras palavras, é descabido se falar em litisconsórcio passivo entre a patrocinadora (empregadora) e a entidade de previdência privada quando a controvérsia se refere tão somente à complementação do benefício previdenciário. Todavia, o caso dos autos é peculiar, porque, apesar de a parte Autora ter atribuído ao Feito originário o nomen juris de Ação de Revisão de Benefício Previdenciário Complementar e ter apontado tanto o patrocinador (empregador - Banco do Brasil) quanto a entidade de previdência privada (PREVI) como legitimados passivos da demanda, também é certo que ao litígio subjaz a discussão relativa a suposto dever do ex-empregador de reparar a parte Autora por danos materiais eventualmente suportados em virtude do recolhimento, a menor, na sua complementação de aposentadoria junto à PREVI. De tal sorte, inafastável a pertinência subjetiva da indicação do empregador no polo passivo da demanda, quando se verifica que a controvérsia fática estabelecida não se refere apenas à revisão da complementação de aposentadoria recebida, mas também a possível dever de reparar. 3 - A competência para o processamento e julgamento da demanda em exame é da Justiça Comum. A uma, porque as ações ajuizadas contra entidades fechadas de previdência complementar devem ser propostas na Justiça Comum (REsp no 1.207.071/RJ - Tema no 539 da sistemática dos repetitivos; RE no 586.453/SE - Tema no 190 da sistemática da repercussão geral). A duas, porque a responsabilidade civil averiguada em face do Banco do Brasil S/A decorre de um ilícito que repercutiu no cálculo de benefício de complementação de aposentadoria, cujo juízo acerca da configuração do prejuízo também é da Justiça Comum. 4 - Não há que se falar em reprodução de demanda anteriormente ajuizada (artigo 337, § 1o, CPC), tampouco em identidade de ações (artigo 337, § 2o, CPC), quando se averigua que, em reclamação trabalhista, a parte buscou a condenação do ex-empregador ao pagamento de horas extraordinárias trabalhadas e não pagas, bem como os seus reflexos nas demais verbas salariais, enquanto que na presente demanda a pretensão recai sobre os reflexos desse reconhecimento no cálculo de benefício de previdência complementar, cuja competência para processamento e julgamento é da Justiça Comum. 5 - No que se refere à prescrição da pretensão relativa à complementação dos proventos de previdência privada, o STJ tem o entendimento de que, tratando-se de obrigação de pagamento de trato sucessivo, apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação estarão abarcadas pelo prazo prescricional, não sendo o caso de se falar em prescrição do fundo de direito. Nesse sentido, como não houve percebimento de parcelas de complementação de aposentadoria anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não há que se falar em prescrição a ser pronunciada. 6 - A controvérsia relativa à inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria, das horas extras habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da Justiça do Trabalho, foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo como paradigma o Recurso Especial no 1.312.736 (Tema no 955). 7 - A discussão dos autos está sujeita à orientação firmada no recurso repetitivo supramencionado, especialmente no que se refere à modulação de efeitos da decisão (item ?c? da tese), oportunidade em que ?admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.? 8 - No caso dos autos, o aporte a ser vertido para o restabelecimento das reservas matemáticas, necessário para a revisão do benefício previdenciário complementar, deve ser efetivado pelo ex-empregador, com fundamento em seu ilícito referente aos reflexos da inclusão tardia das horas extraordinárias no cálculo da complementação de aposentadoria da parte Autora. Por mais que no paradigma do recurso repetitivo tenha sido imputado ao beneficiário participante (empregado) o dever em realizar o aporte do montante destinado à recomposição da reserva matemática da PREVI para revisão do benefício previdenciário complementar, o certo é que tal solução se deu porque naquele Feito o ex-empregador não integrara a demanda. Tornar-se-ia providência inservível à parte conceder-lhe o direito à revisão do benefício previdenciário complementar condicionada à realização do aporte financeiro devido por ela própria quando, nos mesmos autos, é reconhecido que o aporte essencial à recomposição das reservas matemáticas somente será necessário porque o ex-empregador deu causa aos reflexos tardios da incidência das horas extraordinárias no cálculo dos benefícios de previdência complementar da parte Autora. Desse modo, a bem de garantir a eficiência na prestação jurisdicional (artigo 8o do CPC), afigura-se legítima a determinação de que o próprio BANCO DO BRASIL S/A realize a recomposição das reservas matemáticas da parte Autora junto à PREVI, mediante cálculo atuarial específico, para o fim de que a complementação de aposentadoria seja devidamente revisada. Assim, os reflexos remuneratórios da incidência das horas extras deverão observar o regramento do plano de benefícios para o cálculo do salário de benefício, o que, refletindo também sobre a reserva matemática, deverá ser objeto de apuração em fase de liquidação de sentença. 9 - É descabida a revisão do Benefício Especial Temporário (BET), que restou assegurado aos beneficiários em caráter transitivo, em razão do caráter superavitário do plano de benefícios mantido pela entidade de previdência fechada Ré. 10 - No que se refere à alegação de necessidade de observância do teto contributivo, não apresenta a PREVI em suas razões de forma especificada qual seria a concreta violação ao regulamento quanto ao limite que arguiu. Aliás, é certo que após a realização de estudo técnico-atuarial os eventuais valores serão considerados para o cálculo da contribuição e do benefício da complementação de aposentadoria, nada havendo de se ressaltar, por ora, quanto ao ponto. É até mesmo questionável o interesse recursal quanto à necessidade de observância do teto contributivo, uma vez que não se extrai da sentença qualquer determinação de inobservância do teto contributivo. 11 - Não há óbice a, nos termos do Regulamento da PREVI (artigos 28 e 30) conceder à parte Autora os reflexos da incidência das horas extraordinárias sobre o salário de participação. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Apelação Cível da Autora parcialmente provida. Apelações Cíveis dos Réus desprovidas. Maioria qualificada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, argumentando, em síntese, que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem recebidos pela parte recorrida, pois estes, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos referidos artigos; c) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título; d) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, ao argumento de que o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 29505278): (...) A discussão dos autos está sujeita à orientação firmada no recurso repetitivo supramencionado, especialmente no que se refere à modulação de efeitos da decisão (item ‘c’ da tese), oportunidade em que ‘admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, porquanto o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO POSTERIOR PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o regulamento vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício. O argumento recursal não infirma o fundamento da decisão, incidindo a Súmula 283/STF a obstar o conhecimento do recurso. 2. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1483278/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/4/2021). Logo, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.” (AgInt no AREsp 1774409/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/11/2021). Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 85, caput e §2o, porquanto eventual apreciação da tese recursal, acerca dos honorários advocatícios em debate, demandaria o reexame de provas, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028